Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0714867-16.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ALBERTO SÁ RORIZ DE CARVALHO AGRAVADOS: F. SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, FELIPE SARMENTO CORDEIRO DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ALBERTO SÁ RORIZ DE CARVALHO, fundamentado nos artigos 997, §1o, e 1.042, ambos do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial adesivo por ele manejado. O agravo não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu do apelo especial adesivo. A propósito, a Corte Superior entende que “os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, entre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis." (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.025.162/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). Impende ainda registrar, que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de ID no 62428755. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004